Tribunal: TJBA
Processo: 0000392-80.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000392-80.2018.8.05.0199, da Comarca de Poções

Embargante: Jaimilton Santos Braga

Advogado: Dr. Samuel Teles de Abreu Filho (OAB/BA nº 7.618)

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

SEGREDO DE JUSTIÇA

A
CÓRDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PELA DEFESA, E
M FACE DO
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NO ART. 213,
§
1
°
E ART. 217-A,
C/C ART. 69, TODOS
DO CP, BEM COMO A PENALIDADE DEFINITIVA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUE SUSCITA NULIDADES NÃO ALEGADAS EM SEDE DE APELO, E REAPRESENTA O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE DO ACÓRDÃO QUESTIONADO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

D
efesa que, em sede de apelo,

que
formulou, apenas, pedidos de concessão do benefício da Justiça gratuita, bem como de absolvição, ou redução da penalidade aplicada.

S
uscitada, nos e
mbargos de declaração, nulidade de todo o processo, sob alegação de que se originou de denúncia anônima,
bem como nulidade
da denúncia,
com reapresentação do pedido de absolvição
.
Alegações de nulidade, formuladas nos embargos,
que
não devem ser conhecidas, por se tratar de inovação recursal, cujo acolhimento representaria desrespeito à preclusão consumativa, mediante interposição de um segundo recurso de apelação.

T
recho do judicioso parecer Ministerial: “[...]
Importa destacar que em nenhum momento a nobre defesa pugnou pela nulidade do processo ao argumento de desrespeito à Lei por inauguração de inquérito policial decorrente de denúncia apócrifa e consequentemente uma suposta inconstitucionalidade na condenação do acusado, sendo tal pleito tese nova suscitada em sede de embargos de declaração, o que não é cabível, ensejando, de logo, o não conhecimento dos embargos.
[...].”.

Embargos declaratórios que renova
m
, ainda, o
pedido de absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva,
matéria que
também não deve ser co
nhecid
o
, por se tratar de mera irresignação contra a justiça do acórdão embargado, não se verificando, das
competentes
razões, a indicação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, mas, apenas, a reafirmação do pedido,
antes
formulado em sede de apelo. Acórdão embargado
que realizou
minuciosa análise do contexto probatório,
bem como
o acerto da condenação.

Trecho do parecer Ministerial: “[...] Portanto, o que se verifica é a inconformidade do embargante com o resultado da manutenção da sentença em sede de julgamento colegiado e assim tenta eternizar a discussão através de embargos, com o intuito de modificar questão de mérito, o que não é possível através de declaratórios. [...].”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000392-80.2018.8.05.0199, da Comarca de Poções, em que figura, como Embargante, Jaimilton Santos Braga.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)